Tribunal: CARF
Processo: 10880.721286/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.721286/2015-41
ACÓRDÃO
3102-002.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRINK ́S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/1988 a 30/09/1992
NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO DE COBRANÇA.
Reconhecido integralmente o direito creditório pela Delegacia de
Julgamento, não cabe a discussão, no processo de cobrança, acerca do
correto valor devido do tributo indicado pelo próprio contribuinte como
débito em Declarações de Compensação vinculadas ao referido Pedido de
Restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721286/2015-41
2

RELATÓRIO
Visando elucidar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ nos autos do processo de no 16692.721112/2014-09:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
qualificada à epígrafe, insurgindo-se contra o resultado da homologação parcial
das compensações por ela declaradas.
O despacho decisório a que se refere a manifestação de inconformidade foi
expedido em contexto de análise do Pedido Eletrônico de Restituição de no
15198.92217.260210.1.2.54-6880, transmitido em 26/02/2010, no valor de
R$2.506.265,80 (dois milhões, quinhentos e seis mil, duzentos e sessenta e cinco
reais e oitenta centavos), combinado com as declarações de compensação
eletrônicas.
O crédito utilizado nas compensações decorre de decisão judicial transitada em
julgado na Ação Ordinária no 93.0021926-0, na qual foi autorizada a compensação
dos valores indevidamente recolhidos a título de Contribuição para o Pis/Pasep a
partir de novembro de 1988, com base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88,
somente com débitos de contribuições sociais arrecadadas pela União, com
incidência da correção monetária nos termos do Provimento no 24/97 da
Corregedoria Geral do TRF da 3a Região.
A decisão proferida foi deferitória do pedido formulado, vazada nos seguintes
termos:
"Diante de todo o exposto e das questões de direito levantadas, concluo
pelo:
1.
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
de
no
15198.92217.260210.1.2.54-6880;
2. HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas através das DCOMPs
eletrônicas relacionadas na Tabela 1 acima, até o limite do crédito deferido
no valor de R$ 721.082,32, (setecentos e vinte e um mil e oitenta e dois
reais e trinta e dois centavos), montante atualizado até 31/12/1995. Cabe
citar que a partir de 01/01/1996, o referido montante deverá ser atualizado
pela Taxa Selic. [Destaques do original]
Cientificada da decisão em 01/04/2015, por meio do DTE, a Requerente
apresentou sua manifestação de inconformidade em 13/04/2015, mediante
solicitação de juntada à fl. 228. Foi observado, portanto, o prazo estabelecido no
art. 77 da, então vigente, Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Na sua peça recursal, a Requerente alega que:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721286/2015-41
3
● ao operacionalizar a referida decisão, a DIORT atualizou erroneamente o
indébito reconhecido, resultando na cobrança de um saldo devedor de R$
822.210,00, relativamente a duas compensações não homologadas;
● ao atualizarmos o indébito reconhecido pela Selic acumulada deste período, o
máximo que poderia ser exigido da Requerente seria a quantia de R$ 362.138,26
(e nunca R$ 822.210,00), e
● a própria quantia histórica reconhecida pela DIORT como válida (R$
2.506.265,80 em FEV/2010) já resultaria numa cobrança inferior aos R$
822.210,00; e isso sem levar em consideração a correção do crédito desde
FEV/2010 até OUT/2012 (data da compensação).
Requer, por fim, o recebimento e total provimento da manifestação de
inconformidade, para os fins de homologar integralmente a DCOMP
40376.87874.180612.1.3.54-8202 e reconhecer a inexigibilidade do saldo devedor
de R$ 822.210,00, corrigindo-o para R$ 362.138,26 (código 2172 – Principal –
Vencimento 23/11/2012).
Ainda nos autos do processo no 16692.721112/2014-09, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por meio do Acórdão no 15-046.010, de
19 de agosto de 2021, decidiu julgar procedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/1988 a 30/09/1992
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO.
Constatado que o procedimento compensatório foi realizado tendo por referência
bases distintas das fixadas no despacho decisório, há que se reconhecer o direito
do sujeito passivo, determinando a correção do procedimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Sem Crédito em Litígio
Destaca-se do voto do referido acórdão o seguinte trecho:
Compulsando os documentos que instruem o presente processo, cumpre-nos
concluir que assiste razão à Requerente.
Conforme bem registra a Interessada, a se considerar o deferimento integral do
crédito pleiteado em restituição, a simples comparação do valor reconhecido
com os débitos indicados para compensação demonstra que o saldo devedor ora
objeto de cobrança (débitos não abrangidos pela compensação) deveria ser
menor que o constante na correspondência que lhe foi dirigida. Essa comparação,
por simples subtração daquele em relação ao total destes, é possível porque
constatado que nenhum dos débitos indicados para compensação se encontrava
vencido à época da apresentação da DCOMP respectiva.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721286/2015-41
4
Tentando identificar a origem dessa divergência, observamos que ela decorre do
cadastramento errôneo, no sistema SIEF/Processos, do crédito utilizado na
compensação. Embora se trate de crédito de pagamento indevido da Contribuição
para o Pis/Pasep, o cadastramento se deu como sendo crédito de "saldo negativo"
e como período de apuração o "exercício 1993" (vide tela fl. 241). Além disso, o
crédito foi cadastrado em UFIR.
Ou seja, o cadastramento incorreto do crédito fez com que o sistema procedesse
à atualização do valor reconhecido considerando o montante de 721.082,32 UFIR
a partir de 01/01/1994, quando na realidade deveria atualizar o montante de R$
721.082,32 (reais, enfatize-se) a partir de 01/01/1996, conforme consta
expressamente no despacho decisório (vide transcrição supra).
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de
inconformidade, especificamente para reconhecer a incorreção do procedimento
compensatório levado a efeito, devendo o presente processo retornar à Unidade
de Origem para que sejam realizadas as correções pertinentes no sistema
SIEF/Processos, de forma que o cálculo da compensação a ser realizada reflita
efetivamente o que foi decidido no despacho decisório.
Inobstante tenham sido, em observância à decisão proferida pela DRJ, realizadas as
correções pertinentes, de forma a refletir o decidido no despacho decisório, a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário - protocolado tanto nos autos do processo no 16692.721112/2014-09 como no
presente processo de cobrança (no 10880.721286/2015-41) - alegando, em breve síntese, o que
segue:
- Foi transmitido pedido de restituição (15198.92217.260210.1.2.54-6880),
decorrente de pagamento indevido de PIS, no valor de R$ 2.506.265,80 (dois milhões, quinhentos
e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos). Posteriormente, a Recorrente
apresentou cinco DCOMP ́s vinculando os débitos ao crédito fruto do referido pedido de
restituição, para compensar débitos PIS, COFINS e CSLL.
- O Despacho Decisório deferiu o pedido de restituição e homologou as
compensações efetuadas através das DCOMP ́s até o limite do crédito deferido no valor de
R$721.082,32, atualizado até 31/12/1995, esclarecendo que, a partir de 01/01/1996, o referido
montante deve ser atualizado pela Taxa Selic.
- Ao operacionalizar a referida decisão no processo de cobrança no
10880.7251286/2015-41, foi erroneamente atualizado o crédito reconhecido pelo Despacho
Decisório, resultando na cobrança de um saldo devedor de R$ 822.210,00, relativamente à duas
compensações não homologadas.
- Atualizando o pagamento indevido de PIS (R$ 721.082,32, desde janeiro de
1.996), seguindo a correção pela Taxa Selic acumulada deste período, tal como determinado no
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721286/2015-41
5
Despacho Decisório e no artigo 83 da IN RFB 1.300/2012, o valor máximo que poderia ser exigido
da Recorrente seria a quantia de R$ 362.138,26 (e nunca R$ 822.210,00), a título de principal.
- A DRJ julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, reconhecendo o equívoco acima apontando e determinando que se procedesse às
correções pertinentes, de forma a refletir o decidido no Despacho Decisório, o que foi realizado.
- Todavia, a cobrança perpetrada a título de COFINS continua excessiva, uma vez
que o crédito tributário exigido contém ICMS na sua base de cálculo, o que o Supremo Tribunal
Federal, em 9 de março de 2.017, quando do julgamento do RE 574.706 (de repercussão geral),
portanto após a interposição da manifestação de inconformidade, reconheceu como
inconstitucional.
- Tratando-se de fato superveniente e, ainda, de estarmos diante de tema decidido
pela Corte Máxima do Brasil por meio de recurso extraordinário com repercussão geral, faz-se
mister que essa Corte Administrativa dê eficácia à referida decisão, determinando-se a exclusão
do ICMS no que tange à parcela indevidamente incluída na base de cálculo da COFINS cobrado da
Recorrente.
- Em seu pedido, “requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso
voluntário, para os fins de afastar o pagamento da COFINS, cobrado por meio do PA
10880.721286/2015-41, tendo em vista que o montante exigido contempla inconstitucionalmente
a inclusão do ICMS na base imponível da referida contribuição”. E, ainda, requer “a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário controlado por meio do processo administrativo
10880.721286/2015-41, até julgamento definitivo do presente recurso voluntário.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário não deve ser conhecido, consoante se passa a demonstrar.
Nos autos do processo no 16692.721112/2014-09 foi deferido o Pedido de
Restituição, homologando-se as DCOMP ́s até o limite do crédito reconhecido. Veja-se o seguinte
trecho extraído do Despacho Decisório:
No entanto, atualizando-se pela Taxa Selic o valor do crédito apurado de R$
1.078.098,80 em 31/12/95 até a data do Pedido de Restituição de 26/02/2010,
obtivemos um valor maior que o valor pleiteado de R$ 2.506.265,80. Diante disso
e tendo em vista que o valor deferido não pode superar o valor pleiteado no
Pedido de Restituição, efetuou-se novo cálculo pelo programa CTSJ, constatando-
se que o valor do crédito que deve ser deferido é o montante de R$ 721.082,32,
atualizado até 31/12/1995, uma vez que este valor atualizado pela Taxa Selic até
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721286/2015-41
6
26/02/2010 perfaz exatamente o valor pleiteado no Pedido de Restituição,
conforme verifica-se no Demonstrativo de fl. 211.

Diante de todo o exposto e das questões de direito levantadas, concluo pelo:
1. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO de no 15198.92217.260210.1.2.54-
6880;
2. HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas através das DCOMPs eletrônicas
relacionadas na Tabela 1 acima, até o limite do crédito deferido no valor de R$
721.082,32, (setecentos e vinte e um mil e oitenta e dois reais e trinta e dois
centavos), montante atualizado até 31/12/1995. Cabe citar que a partir de
01/01/1996, o referido montante deverá ser atualizado pela Taxa Selic.
Em relação aos erros nos cálculos identificados e objeto de insurgência da
Recorrente através de Manifestação de Inconformidade, como acima relatado, a DRJ deu
provimento à mesma, reconhecendo os equívocos e determinando a sua correção, o que foi
realizado, como reconhece própria Recorrente em seu Recurso Voluntário.
O ponto de insurgência apresentado no Recurso Voluntário não se refere à matéria
em discussão no contencioso administrativo instaurado, qual seja, o pedido de restituição de
pagamento a maior de PIS, decorrente de decisão judicial transitada em julgado na Ação Ordinária
no 93.0021926-0, na qual foi autorizada a compensação dos valores indevidamente recolhidos a
título de Contribuição para o PIS/Pasep a partir de novembro de 1988, com base nos Decretos-Leis
no 2.445/88 e 2.449/88.
Através do Recurso Voluntário, pretende a Recorrente discutir qual seria o correto
valor devido relativamente ao tributo, especificamente a COFINS, que ela indicou como débito em
Declarações de Compensação vinculadas ao referido Pedido de Restituição, trazendo como
argumentação a inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo da COFINS, nos termos decidido
pelo Supremo Tribunal Federal.
Contudo, cumpre observar que, nos autos do processo no 16692.721112/2014-09, o
crédito pleiteado foi integralmente reconhecido. Ademais, inexiste na peça recursal qualquer
insurgência em face do que foi decidido pela Delegacia de Julgamento.
O pedido da Recorrente de provimento do Recurso Voluntário para “afastar o
pagamento da COFINS, cobrado por meio do PA 10880.721286/2015-41, tendo em vista que o
montante exigido contempla inconstitucionalmente a inclusão do ICMS na base imponível da
referida contribuição” se refere à matéria atinente aos procedimentos de cobrança que não foram
objeto de decisão pela DRJ, não sendo cabível a sua apreciação pelo CARF.
Com efeito, reconhecido integralmente o direito creditório pela Delegacia de
Julgamento, não cabe a discussão, no processo de cobrança, acerca do correto valor devido do
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721286/2015-41
7
tributo indicado pelo próprio contribuinte como débito em Declarações de Compensação
vinculadas ao referido Pedido de Restituição.
O entendimento acima converge com o que tem sido decidido neste CARF,
conforme se exemplifica pelas ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRAVIO FISCAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
COBRANÇA.
O art. 74, § 9o da Lei no 9.430/96 só autoriza a interposição de manifestação de
inconformidade contra o fundamento adotado para a não homologação da
compensação. Aspectos relativos à cobrança do débito resultante da não
homologação de compensação só podem ser discutidos sob o rito da Lei no
9.784/99.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
(Processo no 13842.000407/2003-28; Acórdão no 3403-003.245; Relator
Conselheiro Antônio Carlos Atulim; sessão de 16/09/2014)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
LIMITES DO LITÍGIO. PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA. INSURGÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza
especial”, de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições não deve
ser apreciado por este Conselho, incluindo-se toda a matéria não impugnada ou
não recorrida.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão ad quem.
No caso, não há, na peça recursal, nenhuma insurgência em face do que foi
decidido pela Delegacia de Julgamento, faltando-lhe o atributo essencial de um
recurso voluntário.
O pleito da recorrente para alteração nos procedimentos de cobrança da Receita
Federal, que não foi objeto de apreciação pela DRJ, está fora da competência de
julgamento do CARF.
Recurso Voluntário não conhecido
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.917 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721286/2015-41
8
(Processo no 10880.689515/2009-87; Acórdão no 3402-007.315; Relatora
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 17/02/2020)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DEFERIMENTO INTEGRAL DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA DRJ.
Acórdão recorrido que reconheceu integralmente o direito creditório alegado
pelo contribuinte. Inexistência de interesse recursal. Impossibilidade de
conhecimento do Recurso Voluntário.
(Processo no 13884.721199/2014-61; Acórdão no 1101-001.561; Relator
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho; sessão de
17/04/2025)
Sendo assim, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 249
DF CARF MF
Original